Tribunal: STF
Processo: RE 1470926
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 1, p. 17):



“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS/PROVENTOS DE CRUZEIROS REAIS PARA URV. 



1) DA PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DO PREVIMPA - O pedido da parte autora na presente demanda diz respeito ao pagamento de diferenças decorrentes de suposto equívoco na conversão para URV. Assim, há repercussão nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda (prescrição quinquenal) em diante. No caso em tela, o requerente restou inativo, razão pelo qual o pedido abrange período em que estava em atividade (junto ao Município de Porto Alegre), bem como época após a aposentadoria, cuja responsabilidade de pagamento atinge a PREVIMPA. 



2) DO MÉRITO – O superior tribunal de justiça - STJ, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática de recursos repetitivos - que passo a observar por força do art. 927, III, do novo código de processo civil, firmou o entendimento segundo o qual “é obrigatória a observância, pelos estados e municípios, dos critérios previstos na lei federal 8880-94 para conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de servidores vírgulas considerando que nos termos do artigo 22, 6, da constituição federal, é da competência privativa da união legislar sobre o sistema monetário”.



3) No mesmo sentido, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal - STF, ratificando o entendimento, estabeleceu, com Repercussão Geral reconhecida, no julgamento do RE 561.836/RN, que é descabida a compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de cruzeiros reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração.



4) A partir dos mencionados julgamentos reputo que, ainda que se argumente não ter havido defasagem, o fato é que não houve estrita observância da Lei Federal no critério da conversão pela Municipalidade. E, portanto, em consonância com as Cortes Superiores, deve prevalecer a aplicação da lei federal, pouco importando eventuais reajustes supervenientes.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 22).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, X, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 24, p. 6):



    “Em outras palavras, ao invés de calcular médias em cruzeiros reais e convertê-las em URV, como já recomendava a MP nº 434/94, e mais tarde a Lei Federal 8880/94, o que acabaria com a estrutura do seu plano de cargos e vencimentos, uma vez que o valor dos vencimentos de cada servidor é o resultado do somatório de várias parcelas, segundo os mais variados critérios estabelecidos pela legislação municipal, o Município optou por converter os vencimentos de seus servidores de outra forma, preservando assim sua estrutura vencimental, porém, não ocasionando a nenhum servidor quaisquer perdas, pelo contrário, promoveu ao mesmo tempo reajustes reais de vencimento.



    Assim, resta demonstrado que não há dúvidas de que a conversão dos vencimentos em cruzeiros reais para Unidades Reais de Valores, operada pelo Município/recorrente, deu-se em perfeita harmonia com o estabelecido pela Constituição Federal.” 



    A Primeira Vice-Presidência do TJ/RS negou seguimento ao recurso extraordinário à luz do tema 5 da repercussão geral. Após a interposição do agravo interno (eDOC 38, p. 3), a Corte de origem admitiu o apelo extremo (eDOC 42, p. 5). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou (eDOC 17, pp. 5-12):



    “Pontuo que, em 27/02/1994, foi editada a Medida Provisória 434, instituidora da atual moeda econômica do país, o Real, dispondo sobre o programa de Estabilização Econômica, sobre o Sistema Monetário Nacional e instituindo a Unidade Real de Valor - URV. Referida Medida Provisória foi reeditada 2 vezes pelas MPs 547, de 29/03/1994, e nº 482, de 28/04/1994, e, posteriormente, convertida na Lei Federal nº 8.880/1994.



    (...)



    No caso dos autos, vê-se que a perícia contábil produzida nos autos, concluiu que, embora não tenha havido prejuízo ao servidor, “a conversão dos vencimentos dos servidores públicos municipais não ocorreu em 1º de março de 1994, mas sim em abril de 1994, e também não foi apurada pela média prevista na Lei 8.880/94 nem sequer outro tipo de média”. (fl.81).



    Destaque-se que o servidor sujeita-se a regulação da legislação municipal de Porto Alegre, âmbito em que se estabeleceu a conversão dos vencimentos dos servidores em abril de 1994, não em 1º de março de 1994, sendo que também não restou apurado pela média prevista na Lei 8880/94.



    Nada obstante não tenha havido redução salarial para os meses seguintes, em razão de reajustes levados a efeito pelo Estado, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial submetido a sistemática de recursos repetitivos - que passo a observar por força do artigo 927, III, do Novo Código de Processo Civil, firmou o entendimento segundo o qual “é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal 8.890/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário.”



    (...)



    No mesmo sentido, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ratificando o entendimento, estabeleceu com Repercussão Geral reconhecida, ratificando o entendimento, estabeleceu, com Repercussão Geral Reconhecida, no julgamento do RE 561.836/RN, que é descabida a compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de cruzeiros reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



     Além disso, esta Corte, ao analisar o ARE 968.574-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.9.2016, Tema 913, reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à verificação da ocorrência, ou não, de reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no RE 561.836. 



      Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



     “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente